Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-13.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA PRETÉRITA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, I, CPC. JULGAMENTO DA AÇÃO PELO TRIBUNAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO.

1. A configuração da coisa julgada material pressupõe identidade dos elementos da demanda, ou seja, é preciso que a nova ação tenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da ação anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado. As ações possessória e reivindicatória não se confundem, por possuírem causa de pedir e pedido diversos. O julgamento de improcedência da ação possessória, transitada em julgado, não impede a propositura da ação reivindicatória, porque inexiste coisa julgada.

2. A ação reivindicatória pode ser utilizada por quem está privado da coisa que lhe pertence e pretende retomá-la de quem a possui ou detém injustamente. O autor da ação reivindicatória deve demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a posse injusta do réu.

3. Na hipótese, a prova pericial analisou toda a prova documental colacionada pelo autor. O ilustre expert do Juízo foi categórico ao afirmar que “As descrições na escritura e matrículas n. 28.313 e 28.314 não localizam os lotes a que se referem, e pela descrição nestes registros os lotes podem estar localizados em qualquer local do “Quinhão 9”. Estes registros/matrículas também não informam que se referem aos lotes de números 48 e 50.”. Extrai-se a ausência do requisito da individualização dos lotes, eis que, embora estejam localizados dentro da área do “Quinhão 9” da Fazenda Paranoá, não é possível constatar se estão localizados dentro da área a que se refere as descrições na escritura e matrículas periciadas, ou seja, não estão individualizados para fins de atingir os réus da ação reivindicatória.

4. Recurso do autor conhecido e provido para cassar a sentença. Teoria da causa madura. Mérito julgado. Pedido reivindicatório julgado improcedente.